Tribunal: TJBA
Processo: 0000304-37.2017.8.05.0018
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000304-37.2017.8.05.0018 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: ROBÉRIO DE MEIRA CARVALHO Advogado(s): RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO RÉU, DENUNCIADO PELA PRÁTICA DOS DELITOS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES, CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE, AFASTANDO IN CASU A PRESCRIÇÃO. INSURGÊNCIA DEFENSIVA QUE SE REVELA VIÁVEL. DECISUM QUE MERECE REPAROS. DENÚNCIA RECEBIDA EM 04.03.2004. PROCESSO SUSPENSO EM 30.03.2004, POR FORÇA DO ART. 366, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, CONSIDERANDO QUE O RÉU, ORA RECORRENTE, CITADO POR EDITAL, NÃO FOI LOCALIZADO NEM COMPARECEU AOS AUTOS CONSTITUINDO ADVOGADO. PRAZO PRESCRICIONAL REGULADO PELA PENA MÁXIMA EM ABSTRATA DO DELITO. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 415, DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO E. STJ. PRESCRIÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO QUE SE DÁ EM 20 (VINTE) ANOS E DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES QUE OCORRE EM 8 (OITO) ANOS, NA FORMA DO ART. 109 DO CÓDIGO PENAL. INCIDÊNCIA DA REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - E, PORTANTO, DO PRAZO DE SUA SUSPENSÃO - PELA METADE, PREVISTA PELO ART. 115 DO ESTATUTO REPRESSIVO, FACE À MENORIDADE RELATIVA DO AGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. PRECEDENTES. PRAZOS DE 10 (DEZ) E DE 4 (QUATRO) ANOS QUE TRANSCORRERAM IN CASU APÓS A SUSPENSÃO DO PROCESSO, SEM QUE HOUVESSE MARCO INTERRUPTIVO. PEDIDO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUE MERECE ALBERGAMENTO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E PROVIDO PARA DECLARAR A PRESCRIÇÃO DOS CRIMES IMPUTADOS AO ORA RECORRENTE. 1. RESUMO DOS AUTOS. Cuidam os autos de Recurso em Sentido Estrito, interposto por Robério de Meira Carvalho, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barra/Ba, Dr. Antonio Carlos do Espírito Santo, que indeferiu o pedido de extinção de punibilidade, formulado pela defesa, afastando o reconhecimento da prescrição in casu. 2. DELINEAMENTO FÁTICO E DECISÃO RECORRIDA. Exsurge dos autos que, conjecturadamente, na noite de 01.02.2004, o ora Insurgente, em união de desígnios com outros indivíduos, ceifou a vida de Mailton da Silva Landim, na Praça dos Quiosques, Município de Barra/Ba, mediante socos, pontapés e “cadeiradas”. Consignou o Douto a quo que por força da não localização do Réu, o processo foi suspenso com esteio no Art. 366 do Código de Processo Penal, em 30.03.2004. Assim sendo, houve também a suspensão do prazo prescricional, de modo que o lapso temporal de 20 (vinte) anos – calculado com base na prescrição do delito de homicídio qualificado e sem incidência de causas de redução (como a dor Art. 115 do CP) – somente foi retomado em 30.03.2024, de modo a não haver que se falar em extinção da punibilidade na situação em espeque. 3. RAZÕES RECURSAIS. Inconformado, o ora Irresignado manejou o pertinente Recurso Stricto Sensu, afirmando, em apertado resumo, que a suspensão do prazo prescricional, consignada no Art. 366 da Lei Adjetiva Penal, pauta-se na pena máxima em abstrato do delito praticado e sofre a incidência das causas redutoras insertas na legislação pátria. Sendo assim, entende o Recorrente que o lapso temporal de suspensão do prazo prescricional, na espécie, é de 10 (dez) anos, posto que a prescrição do crime de homicídio qualificado se dá em 20 (vinte) anos e o Réu, ora Insurgente, era menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos, circunstância que reduz a prescrição pela metade, na forma do Art. 115 do Código Penal. Dito isto, sustenta a defesa que o prazo prescricional restou suspenso em 30.03.2004 e voltou a correr em 30.03.2014, consumando-se, portanto, em 30.03.2024, de modo que deve ser declarada, na hipótese em comento, a extinção da punibilidade do agente. 4. DECISÃO QUE MERECE REFORMA. POSICIONAMENTO DO JUÍZO A QUO DISSONANTE DA MAIS RECENTE JURISPRUDÊNCIA DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Com efeito, a orientação jurisprudencial mais recente e atualizada do Egrégio Superior Tribunal de Justiça apregoa que o prazo máximo de suspensão do curso do processo e do prazo prescricional, previsto pelo Art. 366 do Código de Processo Penal, é regulado pelo máximo da pena cominada ao delito, na forma do seu Verbete Sumular nº 415. Tal prazo, registre-se por oportuno, é sempre reduzido pela metade quando se verifica, no caso concreto, a menoridade do Réu na data dos fatos, tendo em vista o teor do Art. 115 do CP. (AgRg no AREsp n. 2.482.535/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 22/3/2024). Desse modo, observa-se incontroversa a menoridade do Réu, ora Recorrente, ao tempo do crime em apuração, bem como verifica-se, igualmente, que este não fora localizado e tampouco compareceu aos autos ou constitui advogado, após citação por edital. Tal panorama, destaque-se, evidencia a incidência conjugada dos Arts. 115 do CP e 366 do CPP, como salientado. Volvendo-se atentamente os olhos à situação sob descortino, tem-se que o crime de homicídio qualificado possui pena máxima de 30 (trinta) anos (Art. 121, § 2º e incisos, do CP) e sua prescrição, por conseguinte, se dá em 20 (vinte) anos, de acordo com o Art. 109, inciso I, também do Estatuto Repressivo. Isto posto, considerando a redução pela metade do mencionado lapso temporal, face à menoridade relativa, conclui-se que o prazo prescricional – e, portanto, o prazo máximo de suspensão do processo – é de 10 (dez) anos in casu. Como o Réu não foi localizado no caso em tela, o processo e o prazo prescricional foram suspensos em 30.03.2004, através de decisão judicial específica. Assim sendo, o lapso temporal concernente à prescrição voltou a fluir em 30.03.2014 – 10 (dez) anos depois. Conclui-se, portanto, por consectário lógico, que operou-se a prescrição em 30.03.2024 – 10 (dez) anos depois do retorno da contagem do prazo –, restando, dessa maneira, extinta a punibilidade do agente. 5. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A DECISÃO FUSTIGADA, RECONHECER A PRESCRIÇÃO E DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO AGENTE. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso em Sentido Estrito nº 0000304-37.2017.8.05.0018, tendo como Recorrente Robério de Meira Carvalho e, como Recorrido, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão eletrônica de julgamento, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Recurso interposto, nos termos do voto do Relator. Salvador, (data registrada no sistema) DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI RELATOR (assinado eletronicamente) AC11